Tribunal: TJDFT
Processo: 0025263-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025263-22.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES, PAULO SERGIO LEAL ALVES, MAXWELL LEAL ALVES, ESPÓLIO DE EZELISIO ALVES, ESPÓLIO DE ODETE LEAL ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O O pedido de dilação do prazo já foi apreciado no ID 41137888, razão pela qual nada há a prover quanto à petição de ID 40913955. Considerando que a questão afeta ao tema 1.074 perdeu o objeto, diante do pagamento do imposto, julgo prejudicado o recurso quanto ao mencionado tema, devendo a Secretaria da Turma promover o levantamento do sobrestamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator